Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725554-52.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: GRAZIELLE MENDONCA, VERA LUCIA DO NASCIMENTO D E S P A C H O G10 URBANISMO S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 65859634. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator